Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ESFERA RECURSAL. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROTESTO DE DÍVIDAS E COBRANÇAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A documentação, no caso do réu, deve ser juntada concomitantemente com a contestação, a fim de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. Art. 434 E 435 do Código de Processo Civil.
2. Não houve a demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, devendo, dessa forma, o documento ser desconsiderado na análise do recurso.
3. A CAESB, na qualidade de concessionária de serviço público de tratamento de água e esgoto, goza de presunção de legitimidade quanto aos atos administrativos expedidos. A presunção de validade, por sua vez, encontra limites na própria legislação, pois a existência de prova em sentido contrário não pode ser ignorada.
4. As pretensões formuladas pela autora visam declarar a inexistência de relação jurídica com a parte contrária. Vários documentos foram por ela apresentados a fim de demostrar não ser a patrocinadora financeira das contas de água e esgoto do imóvel em discussão, pois tampouco tinha relação jurídica direta com o sobredito bem.
5. O protesto indevido de dívidas que não pertencem ao seu real titular demanda responsabilização pelos danos morais causados. Tal situação é causa suficientemente capaz de configurar ofensa aos direitos da personalidade da autora, uma vez que não se comprovou a condição de inadimplência que justificasse a exposição do seu nome.
6. Com base nos critérios elencados, o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 6.000 (seis mil reais), mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela autora.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.